Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-89.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001933-89.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMILY SILVA FALCAO - CPF: 061.734.231-89 (APELANTE), NEIRE VANDA DE FARIA REIS - CPF: 782.778.681-20 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Juros remuneratórios abusivos. Cobrança indevida de tarifa de registro. Contratação regular de seguro prestamista. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento para aquisição de motocicleta. Sustentou-se abusividade nos juros remuneratórios, cobrança indevida da tarifa de registro e do seguro prestamista, além de pedido de repetição de indébito.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassa, de forma abusiva, a média de mercado; (
ii
) estabelecer se houve cobrança indevida da tarifa de registro do contrato; (
iii
) determinar se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada ou vício de consentimento.

III.
Razões de decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios contratada (3,06% a.m. e 43,59% a.a.) excede em mais de uma vez e meia a média de mercado vigente à época da contratação (1,95% a.m. e 26,06% a.a.), sem justificativa idônea, o que configura abusividade e impõe sua adequação aos parâmetros médios do
Bacen
.

4.
A tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00, foi cobrada sem comprovação da efetiva prestação do serviço, circunstância que torna indevida a sua exigência, à luz do Tema 958 do STJ.

5.
A contratação do seguro prestamista ocorreu por instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e identificação da seguradora, afastando a alegação de venda casada ou coação, conforme jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ.

6.
Verificada a cobrança indevida, e ausente demonstração de engano justificável pela instituição financeira, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera, sem justificativa, em mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação
”
.
2. “
A tarifa de
registro contratual é indevida quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira
”
.
3. “
A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada por instrumento apartado, com manifestação expressa de vontade do consumidor e cláusula de facultatividade
”
.
4. “
A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável, independentemente da intenção do fornecedor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art.

51, § 1º; CC,
arts
. 389 e 406; CPC,
arts
. 85, § 2º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27, repetitivo);

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958, repetitivo);

STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972, repetitivo);

STJ,
EAREsp
676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21
/
10
/
2020,
DJe
30
/
03
/
2021;

TJMT, Apelação Cível n. 1011036-96.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 12
/
12
/
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
JAMILY SILVA FALCÃO

contra sentença proferida pel
o
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho
, Ju
iz
de Direito
em substituição legal n
a
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT, que, nos autos da
Ação
Revisional de Contrato Bancário

ajuizada
em desfavor de

BANCO PAN S
.
A
.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto aos juros remuneratórios, às tarifas incidentes e à cobrança do seguro prestamista

(I
d.
336485363
)
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o contrato em exame, por se tratar de contrato de adesão, teria sido celebrado em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência,
além da
estipulação de taxa de juros remuneratórios que, segundo afirma, supera de forma excessiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
(Id.
336485365
)
.

Alega, ainda, a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, sob o argumento de que não lhe teria sido assegurada a liberdade de escolha da seguradora, caracterizando, em seu entender, prática
de venda casada, bem como a abusividade da tarifa de registro do contrato, por se tratar de custo inerente à atividade da instituição financeira.

Argumenta, por fim, ser cabível a revisão contratual com a adequação dos juros à taxa média de mercado, o afastamento dos encargos reputados indevidos e a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida,
julgando-se procedentes os pedidos revisionais formulados na inicial.

O r
ecurso
é
tempestivo
(Id. 336485366)
, e a
parte apelante beneficiária da justiça gratuita (Id.
336733867
).

Em contrarrazões,
a instituição financeira apelada se manifesta pela manutenção integral da sentença recorrida
(I
d.

336485367
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAMILY SILVA FALCÃO
ajuizou
Ação Revisional de Contrato Bancário
em desfavor de

BANCO PAN S
.
A
.
,
buscando a revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, firmado em 27/07/2023, sob o argumento de suposta abusividade na cobrança dos encargos contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à inclusão de determinados encargos acessórios, bem como a restituição dos valores que entende indevidamente exigidos, além da concessão de tutela de urgência
(I
d.
336483927
)
.

Na exordial, relatou que celebrou contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, no valor financiado de R$ 23.116,84
(vinte e três mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
, a ser quitado em 48 parcelas mensais, sustentando que, após análise do pacto, constatou divergência entre as taxas efetivamente aplicadas e aquelas que entende compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, além de questionar a legalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato, afirmando ausência de transparência e desequilíbrio contratual
.

O banco requerido apresentou contestação, defendendo a regularidade do contrato celebrado, a inexistência de cláusulas abusivas, a licitude das taxas de juros e encargos pactuados, bem como a possibilidade de capitalização de juros, sustentando, ainda, a improcedência dos pedidos revisionais, a impugnação ao benefício da justiça gratuita e o afastamento da
tutela de urgência, ao argumento de ausência dos requisitos legais (Id. 336483947).

Ao final
, o Juízo
a quo

julgou

im
procedentes
os pedidos iniciais,
fundamentando-se nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, em 27/07/2023, no valor de R$ 23.116,84 (vinte e três mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 925,31 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) cada uma, tendo a requerente alienado fiduciariamente um veículo (id. 181921583).

No caso dos autos, orequerentealega que a taxa dos juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes é abusiva, porquanto é superior
a
taxa média de mercado.

No ponto, convém consignar que os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre
pactuação
, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo
Judicário
quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
. 1.061.530:
[...].

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:
[...].

Com tais considerações, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros remuneratórios de
43,59%
a.a
e 3,06% a.m.
Em consulta aos dados do Banco Central do Brasil - BACEN verifica-se que, no mês de julho/2023, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 26,06%
a.a.
e 1,95%
a.m
(dados
retiradados
do
site
:
http://www.bcb.gov.br
– Estatísticas – séries temporais - Indicadores de crédito – 20749 – Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos – 25471 – taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos).

Assim, a taxa de juros remuneratórios mensal e anual se encontra dentro dos parâmetros do
Bacen
, bem como a taxa mensal e anual aplicada pelo banco não excedeu em uma vez e meia a taxa de juros noticiada pelo Banco Central, não havendo que se falar em abusividade. Nesse sentido:
[...].

Ademais, o parecer técnico não permite o afastamento dos encargos tidos como abusivos, posto que se trata de documento produzido de forma unilateral, não tendo o condão de tornar inequívoca a alegada irregularidade dos juros, sobretudo porque estes estão em consonância com os parâmetros do Bacen.

Outrossim, verifica-se que a requerentese insurge quanto à tarifa de registro de avaliação e de registro do bem, aduzindo que tais cobranças são abusivas. No entanto, frisa-se que a cobrança de tais encargos não é abusiva e, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, desde que prestado o serviço e que não implique em onerosidade excessiva. A propósito: [...].

No caso, observa-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes em 23/07/2023, ou seja, posterior a Resolução CMN 3.518/2007. Ademais, n
o instrumento em análise, nota-se que a tarifa de registro do bem está prevista no contrato, tendo como valor R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), não se verificando, de outro lado, cobrança de tarifa de avaliação.

Destarte, não tendo a requerente demonstrado a onerosidade excessiva das aludidas tarifas, permanece lícita a sua incidência no contrato em comento.

No mais, a requerente se insurge contra a cobrança de seguro de proteção financeira, a qual, ao contrário do que foi aduzido na inicial, não se revela abusiva, haja vista que a contratação em questão não gera nenhum prejuízo para o consumidor. Ao revés, mostra-se como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário.

Destarte, revela-se adequado o seguro, dada a natureza da atividade bancária e do contrato firmado, pois a sua aplicação preserva o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, evitando-se o inadimplemento e resolução prévia da avença. Deste modo, considerando que visa dar mais segurança
para quem contrata, a tarifa de cobrança de seguro deve ser mantida.

Ademais, a requerente não demonstrou que a contratação do seguro
revela-se
venda casada ou que ela foi obrigada a contratar tal encargo. A propósito: [...].

Desta forma, diante da ausência de demonstração de ilegalidade e cobrança indevida pelo requerido, não há que se falar em restituição de indébito, tampouco em alteração do valor das parcelas, sendo de rigor a manutenção do pagamento devido no tempo e modo contratados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art
. 85, § 2º do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

[...]
” (I
d.

336485363
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade dos encargos pactuados no contrato de financiamento, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios estipulada e à cobrança de encargos acessórios, dentre eles a tarifa de registro do contrato e o seguro prestamista, bem como às suas repercussões sobre o pedido de repetição dos valores alegadamente indevidos.

Pois be
m
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

Nesse contexto, embora as instituições financeiras não se submetam à limitação dos
juros remuneratórios
ao patamar de 12% ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382 do STJ,
essa
liberdade contratual não possui caráter absoluto.

Com efeito, o sistema jurídico admite o controle judicial das cláusulas contratuais sempre que evidenciado desequilíbrio contratual apto a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao artigo 51, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 27), consolidou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada à luz das peculiaridades do caso concreto
.
In
verbis
:

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Em consonância com essa orientação,
assentou-se
que a abusividade dos juros remuneratórios apenas se configura quando o percentual contratado supera, de forma relevante e injustificada, parâmetros como uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da taxa média de mercado, circunstância que evidencia descompasso substancial entre a taxa avençada e os índices ordinariamente praticados no mercado financeiro (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC).

No presente caso, observa-se que o contrato em análise (Id. 336483927), consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário para
financiamento de veículo automotor, contém cláusula expressa prevendo a “Taxa de juros da operação”, na qual se estipula que o capital financiado será remunerado à taxa de 3,06% ao mês
e
43,59% ao ano
(Id.
336483948
, pp. 01-12)
.

Por outro lado, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (BCB-STAT), a taxa média das operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas, na modalidade de aquisição de veículos, no mês de julho de 2023
,
período da contratação
,
correspondia a 1,95% ao mês e 26,06% ao ano, conforme séries n. 25471 e 20749, respectivamente

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
).

Nesse cenário, a
comparação objetiva entre os percentuais evidencia que a taxa de juros pactuada supera significativamente a média de mercado divulgada pelo
Bacen
, ultrapassando o patamar de uma vez e meia daquele índice, sem que a instituição financeira tenha demonstrado, nos autos, circunstâncias específicas capazes de justificar
essa
majoração, como maior grau de risco da operação ou peculiaridades do perfil creditício da contratante.

Diante
disso
,
resta caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios contratados
, porquanto verificado desequilíbrio contratual em prejuízo da consumidora
apelante
, legitimando a intervenção judicial para adequação da taxa aos parâmetros médios de mercado vigentes à época da contratação, em estrita observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à
tarifa de registro
do contrato, estipulada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 958 (REsp n.
1.578.553/SP), pacificou o entendimento de que a validade da cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

No caso em exame, apesar de constar previsão contratual e cobrança do valor correspondente à tarifa de registro, não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove a efetiva realização do registro do contrato junto ao órgão competente, como, por exemplo, comprovante expedido pelo Detran ou certidão do respectivo registro.

De fato, a simples previsão contratual ou a inclusão do valor no Custo Efetivo Total não se mostram suficientes para legitimar a cobrança, quando ausente prova da efetiva prestação do serviço.

Dessa forma,
impõe-se reconhecer a indevida cobrança da tarifa de registro do contrato
, devendo o valor correspondente ser afastado, com a consequente restituição à parte consumidora
.

Lado outro,
não assiste razão à apelante
n
o que se refere à contratação do
seguro prestamista
.

Isso porque a instituição financeira
apelada
logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a juntada do contrato de seguro em instrumento apartado
(Id. pp. 13-17)
, devidamente identificado, no qual constam as condições da cobertura, a seguradora responsável e o valor do prêmio, bem como a expressa manifestação de vontade da contratante.

A apresentação do contrato em documento autônomo revela que a contratação do seguro não se deu de forma automática ou impositiva, mas como negócio jurídico distinto do contrato principal de financiamento, afastando a alegação de venda casada ou de ausência de liberdade de escolha.

Esse cenário
se
harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 972 (REsp n.
1.639.259/SP), segundo a qual é lícita a cobrança do seguro prestamista, desde que comprovada a facultatividade da contratação e assegurada ao consumidor a possibilidade de optar pela adesão ou não ao produto securitário, bem como de escolher livremente a seguradora.

No caso dos autos, além da previsão contratual clara, a documentação apresentada pelo banco demonstra que o seguro foi formalizado em apartado, com identificação da seguradora (Too Seguros S.A.) e indicação expressa de que a contratação era opcional, inexistindo qualquer elemento probatório que indique imposição unilateral ou condicionamento da liberação do crédito à adesão ao seguro.

Assim, ausente prova de vício de consentimento ou de prática abusiva,
deve ser mantida a validade da cobrança do seguro prestamista
, tal como reconhecido na sentença recorrida.

A propósito
, colhe-se julgado desta Egrégia Câmara de Direito Privado
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E
SEGURO PRESTAMISTA
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do STJ, especialmente nos Temas 620, 958 e 972, admite a cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista desde que haja efetiva prestação do serviço e contratação expressa, o que se verifica nos autos. [...] 5. A contratação do seguro prestamista foi facultativa, com assinatura em proposta apartada, sem demonstração de coação ou vício de consentimento, afastando a alegação de venda casada. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
A contratação de seguro prestamista
,
firmada de forma apartada e voluntária
,
não configura venda casada
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1011036-96.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira
Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2025, DJE 12/12/2025 – grifo nosso).

Dessa forma,
impõe-se
a reforma parcial da sentença recorrida, haja vista a constatação da abusividade da taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar superior à média de mercado sem justificativa idônea, bem como da indevida cobrança da tarifa de registro do contrato, ausente prova da efetiva prestação do serviço, preservando-se, contudo, a validade das demais cláusulas contratuais, em especial a relativa ao seguro prestamista.

Quanto à
restituição
dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” deve ser interpretada como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, de modo que a análise não se volta à intenção do fornecedor, mas à existência
–
ou não
–
de circunstância objetiva apta a justificar a cobrança indevida.

Assim, o ônus probatório quanto à excludente da repetição em dobro recai sobre o fornecedor, que deve demonstrar o alegado engano justificável
e,
não o fazendo, como ocorre na espécie, impõe-se a restituição do indébito em dobro.

Nesse contexto, tem assentado o Superior Tribunal de Justiça que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/
0
3/2021)
.

Ressalva-se que, no
mencionado
precedente, houve modulação dos efeitos, de modo que o entendimento passou a ser aplicável apenas às cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No presente caso, a contratação ocorreu em julho de 2023, em momento posterior à modulação fixada pelo STJ, e, verificando-se tanto a cobrança indevida da tarifa de registr
o,
cujo repasse não foi comprovado
,
quanto a aplicação de juros remuneratórios em patamar abusivo, superior à média de mercado, sem qualquer demonstração de engano justificável pela instituição financeira, evidencia-se violação à boa-fé objetiva, impondo-se, por consequência, a restituição do indébito em dobro.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

JAMILY SILVA FALCÃO
, reformando-se a sentença recorrida para:
i
)
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato e determinar a revisão do pacto para limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação
;
ii
)
declarar indevida a cobrança da tarifa de registro do contrato, diante da ausência de comprovação do efetivo repasse ao órgão competente, afastando-a do pacto;

iii
)
condenar a instituição financeira à repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos pela consumidora tanto em razão da tarifa de registro indevida quanto de eventuais quantias pagas a maior após o recálculo das parcelas decorrente da revisão dos juros, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido e de juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, deduzido o índice de correção, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil;
e
iv
)
determinar que o montante final
seja apurado em liquidação de sentença, facultada a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor da instituição financeira e 20% (vinte por cento) a cargo da recorrente, mantido o patamar de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, os quais deverão incidir, contudo, sobre o valor da condenação, preservada a suspensão da exigibilidade em relação à cota-parte da apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026